Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745812-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID AGRAVADO: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thalles Chemp Rachid e Ana Flavia Almeida Rachid em face da r. decisão (ID 52770741) que, nos autos de Embargos à Execução ajuizados em desfavor de Marcomiro Alexandrino de Medeiros indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Embargantes/Agravantes. Os Agravantes, por meio da petição de ID 53632366, requereram a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas pelos Agravantes. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator